Tribunal: STM
Processo: 7000320-40.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000320-40.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: AMANCIO GOMES
ADVOGADO: NIVALDO SILVA FERREIRA
AGRAVADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e não acolheu o Agravo Interno interposto pela Defesa
do ex-1º Sargento do Exército AMANCIO GOMES, para manter inalterada a
Decisão que não conheceu da Revisão Criminal nº 7001405-95.2019.7.00.0000,
por ser incabível, e que lhe negou seguimento, com fulcro no então art. 12, inciso
V, do Regimento Interno do STM (atual art. 13, inciso V, do RISTM), nos termos do
voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:51:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d714cb70
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000320-40.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: AMÂNCIO GOMES, 1º Sgt Ex.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA, OAB/MS nº 24840.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO
CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL.
A Revisão Criminal se presta a reparar eventual ocorrência de um erro
judiciário e não configura instância recursal. Assim, seu conhecimento
pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 551 do CPPM, sendo
inadmissível que meras irresignações quanto ao desfecho da demanda, que
nada inovam no contexto probatório, permitam revolver questões já
acobertadas pela coisa julgada.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em não acolher o
Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-1º Sargento do Exército AMÂNCIO GOMES para manter
inalterada a Decisão que não conheceu da Revisão Criminal nº 7001405-95.2019.7.00.0000, por ser
incabível, e que lhe negou seguimento, com fulcro no então art. 12, inciso V, do Regimento Interno do STM
(atual art. 13, inciso V, do RISTM).

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-1º Sargento do Exército AMÂNCIO GOMES contra
Decisão monocrática proferida em 16 de abril de 2020, que, tendo em vista a ausência dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM, não conheceu da Revisão Criminal nº 7001405-
95.2019.7.00.0000, ajuizada pela Defesa, e negou-lhe seguimento, com fundamento no então art. 12, inciso V
(atual art. 13, inciso V), do Regimento Interno do STM.
Consoante se observa dos autos, a Defesa do ex-1º Sargento AMÂNCIO GOMES ajuizou pedido de Revisão
Criminal, insurgindo-se contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
9ª CJM, de 18 de novembro de 2008, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 18-11.2007.7.09.0009, que o
condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, convertida em prisão, na forma do art. 59 do
CPM, como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II e parágrafo único, ambos do CPM, com o direito de
apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos
(evento 1 do processo relacionado nº 18-11.2007.7.9.0009 - 3-VOLUME, fls. 218/232).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:51:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d714cb70
A Denúncia, oferecida em 3 de abril de 2008 e recebida no dia 4 subsequente (evento 1 do processo
relacionado nº 18-11.2007.7.9.0009 - 1-VOLUME, fls. 2/6, 50, 55/60), narrou, em síntese, que:
"Consta nos inclusos Autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 18 de maio de 2007, o
Denunciado ligou para a residência da pensionista militar REBECA NUNES CORRÊA RODRIGUES,
para tratar do processo de pagamento de exercício-anterior em andamento na Seção de
Inativos e Pensionistas da 9ª Região Militar (SIP/9), sendo atendido pela mãe da pensionista o
qual lhe informou que a mesma não se encontrava em casa.
Posteriormente, no dia 21 de maio de 2007, o Denunciado compareceu na residência da
pensionista militar REBECA NUNES CORRÊA RODRIGUES e de posse de papeis com cálculos
falou para a pensionista e sua mãe que a 'Emenda 53' normatizou o pagamento acima de R$
100.000,00 (cem mil reais) e apresentou os cálculos sobre os valores que a pensionista iria
receber, os quais retirando os descontos, o valor seria próximo de R$ 92.000,00 (noventa e
dois mil reais); Em outra folha de papel havia mais cálculos referente a uma viúva de um ex-
combatente e o denunciado pedia para passar os valores que a tal viúva iria receber para a
conta da pensionista militar REBECA, pois havia condições de executar tal procedimento, visto
que havia um crédito global na SIP/9, onde não aparece o nome dos favorecidos, contudo tal
procedimento tinha que ser realizado até o dia 22 de maio de 2007, até às 13h00.
Verifica-se nos presentes Autos que, no dia 22 de maio de 2007, novamente o Denunciado
ligou para a pensionista militar e disse que gostaria de encontrar a mesma na SIP/9, sendo que
no dia seguinte compareceu a vítima àquela SIP/9 e na Tesouraria encontrou com o
Denunciado que perguntou se estava tudo bem, o que foi respondido que sim, devido a
insistência do Denunciado em relação ao processo de exercício anterior e se fez acompanhar
de um advogado.
Pela análise da Ficha Financeira da Pensionista Militar REBECA (fls. 300) nota-se que, no mês
de maio de 2007, foi creditado a título de exercício-anterior o valor bruto de R$ 216.915,82
(duzentos e dezesseis mil, novecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos) e após os
descontos legais consta o valor líquido de R$ 156.722,25 (cento e cinquenta e seis mil,
setecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), incluído os valores normais da pensão
militar no mês.
Verificou-se também, na Inquisa, a impossibilidade de transferência de numerário entre contas
de pensionistas, principalmente quando do pagamento de despesas relativas a exercícios
anteriores.
Oportuno lembrar que o Denunciado exerceu as suas funções como auxiliar na Seção de
Pagamento da SIP/9, o qual no desempenho das suas atribuições preparava os procedimentos
administrativos que permitem a liberação de pensões atrasadas, in casu, aquela devida à
pensionista militar REBECA.
Nota-se nos presentes Autos que o Denunciado sabedor dos valores a serem recebidos pela
pensionista procurou manter em segredo aquilo que lhe era devido por lei, e assim, abusando
da boa-fé da vítima tentou induzi-la em erro e, mentirosamente utilizando-se do conhecimento
e documentos obtidos quando do exercício de suas funções, informou-a que os atrasados eram
aproximadamente no valor de R$ 92.000,000 (noventa e dois mil reais), após os descontos, e
ardilosamente elaborou a fraude da transferência da pensão de uma outra pensionistas para a
conta da REBECA, para assim embolsar a diferença que seria devolvida pela vítima ao
Denunciado.
Agindo assim, o ora Denunciado - 1° Sgt Ex AMÂNCIO GOMES cometeu o Crime de Estelionato,
contra a pensionista militar REBECA NUNES CORRÊA RODRIGUES, na sua forma tentada, visto
que não consumou-se o ilícito, por circunstâncias alheias à sua vontade, em face da vítima não
ter consentido na fraudulenta transação ardilmente arquitetada pelo Denunciado. (...)".

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:51:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d714cb70
Em 18 de novembro de 2008, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência arguida pela Defesa e, no mérito, por maioria (4x1),
condenou o então 1º Sargento do Exército AMÂNCIO GOMES à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, convertida em prisão, na forma do art. 59 do CPM, como incurso no art. 251, caput, c/c o art. 30,
inciso II e parágrafo único, ambos do CPM, com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional
inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos (evento 1 do processo relacionado nº 18-
11.2007.7.9.0009 - 3-VOLUME, fls. 218/232).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 20 de janeiro de 2009 (evento 1 do processo relacionado nº
18-11.2007.7.9.0009 - 3-VOLUME, fl. 262) e, irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação.
Em Acórdão de 3 de fevereiro de 2011, nos autos do Recurso de Apelação nº 18-11.2007.7.09.0009 (de
relatoria da Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA), esta Corte, por unanimidade,
rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao
Apelo para manter a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 1 do processo
relacionado nº 18-11.2007.7.9.0009 - 3-VOLUME, fls. 328/348).
O referido Acórdão, publicado em 9 de março de 2011, transitou em julgado para o MPM em 14 de março de
2011 e, para a Defesa, em 25 de abril de 2011 (evento 1 do processo relacionado nº 18-11.2007.7.9.0009 - 3-
VOLUME, fls. 349 e 354).
Em 31 de janeiro de 2012, o Requerente foi licenciado das fileiras do Exército a bem da disciplina. E, em 17 de
junho de 2014, tendo em vista o cumprimento das condições impostas no sursis, foi declarada extinta a pena
privativa de liberdade a ele imposta (evento 1 do processo relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000 - 19-
OUT).
Por Decisão de 9 de dezembro de 2019, o ora Requerente foi declarado criminalmente reabilitado da
supracitada Sentença condenatória (evento 1 do processo relacionado - 3-VOLUME, fl. 367).
Em 5 de dezembro de 2019, retornaram os presentes autos a esta instância para fins de Revisão Criminal, em
razão do requerimento apresentado pelo Advogado constituído do ex-1º Sargento AMÂNCIO GOMES.
Em seu pleito revisional (evento 1 do processo relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000 - 2-INIC) - ajuizado
com fulcro nos arts. 550, 551 e 555 do CPPM -, a Defesa requereu a anulação do processo e a consequente
absolvição do Requerente, por error in judicando, sob os seguintes argumentos:
1) o Réu foi condenado por crime impossível, uma vez que, além de não ser viável a
transferência de valores entre contas de pensionistas, o Requerente não trabalhava mais na
Seção de Inativos e Pensionistas da 9ª Região Militar à época dos fatos (SIP/9);
2) a condenação foi decorrente unicamente da declaração da Ofendida REBECA NUNES
CORRÊA RODRIGUES, que foi contraditória;
3) a persecução penal foi decorrente de Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado sem a Portaria
do Encarregado;
4) estando o então indiciado preso, foi extrapolado o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão
do IPM;
5) a condenação foi ilegal, uma vez que o Conselho Permanente de Justiça tinha, em sua
composição, militares do Quadro Auxiliar de Oficiais, que, diferentemente do exigido pelo art.
18 da Lei de Organização da Justiça Militar da União (LOJM), não são oficiais de carreira.
Subsidiariamente, a Defesa pleiteou que a pena fosse reduzida para 8 (oito) meses de detenção, tendo em
vista que o Requerente "não progrediu acentuadamente no iter criminis" e que houve erro ao ser considerada,
na dosimetria da pena, a existência de maus antecedentes.
Ainda de modo subsidiário, requereu fosse "alterada a classificação do crime de estelionato para o delito de
Excesso de Exação previsto no Art. 306 do Código Penal Militar (parte inicial do Caput), modificando a pena ao
patamar mínimo previsto no dispositivo, considerando o bom comportamento do Revisionando e reconhecendo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:51:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d714cb70
de ofício que se operou o instituto da prescrição que impede a pretensão punitiva do Estado face ao lapso
temporal transcorrido".
O pedido foi acompanhado pelos seguintes documentos:
- cópia do RG, declaração de hipossuficiência e instrumento de procuração outorgado pelo
Requerente ao Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA (evento 1 do processo relacionado nº 7001405-
95.2019.7.00.0000 - 3-PROC);
- cópia da certidão de trânsito e julgado para o MPM (evento 1 do processo relacionado nº
7001405-95.2019.7.00.0000 - 4-CERT);
- cópia da Sentença condenatória (evento 1 do processo relacionado nº 7001405-
95.2019.7.00.0000 - 5-SENT);
- cópia da Denúncia (evento 1 - 6-DENUNCIA);
- cópia da Decisão que declara a extinção da pena (evento 1 do processo relacionado nº
7001405-95.2019.7.00.0000 - 7-OUT e 19-OUT);
- cópia das declarações da Ofendida em sede de IPM (evento 1 do processo relacionado nº
7001405-95.2019.7.00.0000 - 8-INQ);
- folha de alterações do Requerente e Denúncia e Interrogatório referentes à Ação Penal Militar
nº 10-34.2007.7.09.0009, na qual o Requerente respondeu por fato semelhante ao que se
discute no presente feito (evento 1 do processo relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000 -
9-IP-AUD);
- Portaria Normativa Interministerial nº 830/MD/MEC, de 23 de maio de 2008, que dispõe sobre
a equivalência dos cursos de formação de oficiais das Forças Armadas (evento 1 do processo
relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000 - 11-INF);
- pedido de relaxamento da prisão cautelar decretada contra o Acusado no curso da Ação Penal
Militar nº 10-34.2007.7.09.0009 (evento 1 do processo relacionado nº 7001405-
95.2019.7.00.0000 - 12-OUT);
- depoimentos testemunhais prestados no curso da Ação Penal Militar nº 10-34.2007.7.09.0009
(evento 1 do processo relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000 - 13-DEPOIM_TESTEMUNHA
a 17-DEPOIM_TESTEMUNHA e 21-DEPOIM_TESTEMUNHA);
- depoimento prestado pela Ofendida no curso do Conselho de Disciplina instaurado contra o
ora Requerente (evento 1 do processo relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000 - 18-
DEPOIM_TESTEMUNHA);
- quadro de acesso por merecimento para as promoções no Quadro Auxiliar de Oficiais, de 1º
de junho de 2016 (evento 1 do processo relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000 - 20-OUT);
e
- guias e atestados médicos referentes ao ora Requerente (evento 1 do processo relacionado
nº 7001405-95.2019.7.00.0000 - 22-LAUPERÍ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 27 de janeiro de 2020, da lavra do então Vice-
Procurador-Geral, Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo não conhecimento da Revisão Criminal, por entender
que o pedido não encontra guarida em qualquer das hipóteses elencadas no art. 551 do CPPM e que, na
verdade, "tenta forjar uma nova instância de Decisão transitada em julgado". Quanto ao mérito, manifestou-se
pela improcedência do pedido (evento 7 do processo relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000).
A SEJUD certificou constar, em relação ao Requerente, naquela Secretaria, os seguintes feitos (evento 5 do
processo relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000):
- Habeas Corpus nº 2007.01.034374-1 (arquivado);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:51:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d714cb70
- Apelação (FO) nº 10-34.2007.7.09.0009 (arquivado);
- Apelação (FO) nº 18-11.2007.7.09.0009 (arquivado).
Em 6 de março de 2020, visando à melhor instrução do feito, determinei a baixa dos autos em diligência, a fim
de que os autos originais - Apelação (FO) nº 18-11.2007.7.09.0009 - fossem apensados à Revisão Criminal, nos
termos do que dispõe o § 2º do art. 555 do CPPM (evento 11 do processo relacionado nº 7001405-
95.2019.7.00.0000). A referida diligência foi cumprida em 11 de março de 2020 (evento 14 do processo
relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000).
Como Relator, entendi que estavam ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.
Assim, por meio de Decisão monocrática de 16 de abril de 2020, não conheci da Revisão Criminal, por ser
incabível, e lhe neguei seguimento, com fundamento no então art. 12, inciso V, do Regimento Interno do STM
(evento 16 do processo relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000). Cumpre ressaltar que, em 15 de julho de
2020, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico alteração do RISTM, de modo que o disposto no citado art.
12, inciso V, passou a constar no art. 13, inciso V, do Regimento.
A Decisão monocrática foi publicada no DJe no dia 20 de abril de 2020 (evento 18 do processo relacionado nº
7001405-95.2019.7.00.0000) e a Defesa, intimada na mesma data (eventos 19 e 21 do processo relacionado
nº 7001405-95.2019.7.00.0000), interpôs, no dia 24 de abril de 2020, tempestivamente, o Agravo Interno
constante do evento 25 do processo relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000 (bem como do evento 1 do
processo principal - 2-AGRAVOINTERNO).
Em seu Agravo, reitera o que foi alegado e pedido em sede de Revisão Criminal, esmiuçando ainda mais sua
argumentação e apontando a Decisão recorrida como equivocada e "pueril". Ademais, acrescenta os
dispositivos legais que entende viabilizar sua pretensão rescisória e destaca que não cabia à parte indicar tais
dispositivos, bastando que o Agravante expusesse os fatos para que o Relator aplicasse o direito. O Advogado
constituído afirma, ainda, ter sido desnecessariamente atacado por meio da Decisão recorrida. Ao final, pleiteia
a retratação e, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do Agravo por esta Corte, com a consequente
reforma da Decisão hostilizada (evento 1 do processo principal - 2-AGRAVOINTERNO).
Em 11 de maio de 2020, a Defesa interpôs novo Agravo Interno, de teor bastante semelhante ao primeiro.
Nessa oportunidade, afirmou: "considerando que o prazo lançado no Sistema iniciou no dia 05/05/2020, requer
seja considerado o presente Agravo Interno e desconsiderada a petição protocolada no dia 24/04/20 (evento
25)" (evento 26 do processo relacionado nº 7001405-95.2019.7.00.0000 e evento 1 do processo principal - 1-
AGRAVOINTERNO).
Em 26 de maio de 2020, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos
termos do então art. 118, § 1º, (atual art. 123, § 1º) do Regimento Interno do STM (evento 5 do processo
principal).
Em sequência, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CEZAR LUÍS RANGEL COUTINHO apresentou
Contrarrazões em que opina pelo conhecimento e pela rejeição do Agravo Interno, "mantendo-se hígida e
inalterada a douta Decisão que não conheceu da Revisão Criminal n° 7001405-95.2019.7.00.0000, por
inadequação aos pressupostos de admissibilidade enumerados no art. 551 do CPPM" (evento 9 do processo
principal).
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o Agravo Interno à
apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que, apesar do ato tumultuário do Agravante, apresentando dois Agravos
Internos, com as mesmas argumentações, examino o mérito, sem arguir preliminares.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:51:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d714cb70
A Defesa do ex-1º Sargento do Exército AMÂNCIO GOMES insurge-se contra Decisão monocrática deste Relator,
proferida em 16 de abril de 2020, que, tendo em vista a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos
no art. 551 do CPPM, não conheceu da Revisão Criminal nº 7001405-95.2019.7.00.0000, ajuizada pela Defesa,
e negou-lhe seguimento, com fundamento no então art. 12, inciso V (atual art. 13, inciso V), do Regimento
Interno do STM.
Nesse intento, o Agravante, ao demonstrar, com veemência, seu grande descontentamento com a Decisão
recorrida (apontando-a, inclusive, como "pueril"), reitera, de forma ainda mais detalhada, o que foi alegado e
pedido em sede de Revisão Criminal, acrescentando os dispositivos legais que entende viabilizar sua pretensão
rescisória. Em adendo, destaca que não cabia à parte indicar tais dispositivos, bastando que o Agravante
expusesse os fatos para que o Relator aplicasse o direito. O Advogado constituído afirma, ainda, ter sido
desnecessariamente atacado por meio da Decisão ora hostilizada (evento 1 do processo principal - 2-
AGRAVOINTERNO).
Inicialmente, cumpre observar que o mesmo causídico o qual classificou como "pueril" a Decisão que não lhe
agradou afirmou ter havido desnecessário ataque à sua pessoa por meio dessa mesma Decisão.
No entanto, não se pode perder de vista que, assim como a parte tem o direito de se indignar com a Decisão
contrária a seus interesses (como efetivamente ocorreu), o Judiciário não pode se eximir do papel de responder
aos pleitos e aos argumentos apresentados, ainda que isso possa soar desconcertante para o profissional
atuante na causa. Foi o que ocorreu no presente caso: resposta objetiva e polida a tudo o que foi apresentado
pela Defesa, sem qualquer ataque pessoal a quem quer que seja, mas que escancarou o despropósito do pleito
revisional.
Pedido revisional que afronta o princípio comezinho do direito, por não preencher os requisitos necessários ao
conhecimento da referida ação.
Conforme consta na Decisão recorrida e a seguir exposto, as alegações ora apresentadas também não se
sustentam.
O pedido de Revisão Criminal encontra previsão legal nos arts. 550 a 562 do CPPM. Trata-se de Ação Penal de
Conhecimento de caráter desconstitutivo da Decisão condenatória e somente será cabível quando, nos
processos findos, houver "erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento", nos termos do
art. 550 do CPPM.
A fim de preservar a natureza da Revisão Criminal, evitando sua indevida e temerária utilização como mera
instância recursal apta a desrespeitar a coisa julgada, o art. 551 do Código de Processo Penal Militar apresenta
rol taxativo de suas hipóteses de cabimento, a ser observado em juízo de admissibilidade, in verbis:
"Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena".
Contudo, impõe-se observar que a Petição ora apresentada não se enquadra em qualquer das hipóteses de
cabimento da Ação Revisional. Senão vejamos.
De início, ressalte-se que não constituem fatos novos os argumentos da Defesa no sentido de que o IPM foi
instaurado sem a devida Portaria, de que foi extrapolado o prazo para a conclusão desse IPM e de que o
Conselho Permanente de Justiça foi composto por militares que não atendiam às exigências da LOJM. Na
verdade, trata-se de questões exclusivamente processuais que, até o trânsito em julgado da condenação, não
tinham sido sequer aventadas, estando, assim, acobertadas pelo manto da preclusão.
Ademais, ainda que se ignorem os estritos limites de admissão da Revisão Criminal, há de se destacar que os
questionamentos defensivos quanto à instauração e ao prazo do IPM não têm qualquer efeito prático no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:51:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d714cb70
presente momento.
Como se sabe, o Inquérito Policial Militar constitui mero procedimento administrativo inquisitório e
preparatório, conduzido pelo Encarregado do Inquérito, servindo de subsídio para que o Ministério Público
Militar possa propor a ação penal, conforme se pode extrair do art. 9º do CPPM.
Tendo em vista essa função meramente informativa, o Inquérito exaure sua finalidade com o oferecimento da
Denúncia. Tanto é assim que, se o MPM tiver em mãos as informações necessárias à propositura da ação
penal, o IPM será dispensável, não causando nenhuma mácula ao processo.
Nesse passo, a existência de qualquer vício ocorrido na instauração ou na condução do Inquérito Policial Militar
certamente não inquina de nulidade a Ação Penal Militar que a ele se seguir.
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que não é viável a anulação da ação penal
em virtude de irregularidades detectadas no inquérito, consoante se observa do seguinte julgado:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO.
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS
CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA.
1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos
termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo de revisão criminal.
2. A análise da inexistência de material probatório que corrobore a condenação impõe, na
espécie vertente, revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento
sumário e documental do habeas corpus.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma inviável a anulação do
processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as
nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica
que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória. Precedentes.
4. Ordem denegada." (STF - Habeas Corpus nº 116442/SP; Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma. Julgado em 6/11/2013. Publicado no DJe de 11/11/2013). (Grifo nosso.)
Assim, afigura-se completamente desarrazoado que a Defesa, por meio de Revisão Criminal, inove ao
questionar fatos ocorridos no curso do IPM.
No mesmo sentido, ainda que se ignore o não enquadramento do pleito no rol taxativo previsto no art. 551 do
CPPM, não é plausível pretender a nulidade da condenação sob o argumento de que a composição do Conselho
Permanente de Justiça não teria atendido à regra disposta no art. 18 da Lei de Organização da Justiça Militar da
União.
Primeiro, porque o militar cuja patente a Defesa questiona - Capitão (QAO) EDUARDO CARVALHO DE SOUZA -
não participou do julgamento do Requerente, mas apenas compôs o CPJ quando de sua qualificação e
interrogatório, o que já torna questionável a ocorrência de qualquer prejuízo.
Ademais, diferentemente do que afirma a Defesa, os militares do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) são oficiais
de carreira, tal como exige o supracitado dispositivo. Apenas são oriundos de um Quadro diferente daquele a
que pertencem os oficiais formados pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), o que não lhes retira a
condição de verdadeiros oficiais.
Assim, não há qualquer impedimento a que o CPJ tenha oficiais QAO em sua composição. O que se mostra
patente, no presente caso, é a necessidade que a Defesa tem de se ancorar em descabidas filigranas
processuais, que sequer foram arguidas no momento oportuno ou aventadas no curso da ação penal, em uma
tentativa desesperada de justificar a seu assistido a suposta viabilidade do ajuizamento da presente Revisão

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:51:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d714cb70
Criminal.
Melhor sorte não assiste à Defesa quando afirma que o Réu foi condenado por crime impossível e que, pelo
fato de não existirem maus antecedentes e de o Requerente não ter progredido acentuadamente no iter
criminis, a pena deveria ser reduzida em 2/3 (dois terços) - em vez de apenas 1/3 (um terço). De fato, trata-se
de questões já analisadas por ocasião do Recurso de Apelação. E a Decisão desta Corte, que confirmou a
Sentença condenatória, já transitou em julgado e não pode ser rediscutida sem que se cumpram os requisitos
legais.
Como é sabido, a Revisão Criminal se presta a reparar eventual ocorrência de um erro judiciário e não
configura instância recursal, sendo inadmissível que meras irresignações quanto ao desfecho da demanda
sejam revistas ou rescindidas nessa via.
Esta Corte firmou entendimento nesse sentido, conforme registro no seguinte julgado, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DEFENSIVO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ERRO QUANTO AOS FATOS, SUA APRECIAÇÃO, AVALIAÇÃO E
ENQUADRAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÔNUS DEFENSIVO DE PROVAR
O QUE SE ALEGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da decisão de não conhecimento
da Revisão Criminal, por ser manifestamente incabível, a Defesa interpôs Agravo Regimental.
2. A teor do que dispõe o art. 550 do CPPM, para ser cabível a Revisão Criminal,
deve haver erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento. 3.
Incabível Revisão Criminal quando o pleito defensivo reveste-se de um reexame de
provas e argumentos já exaustivamente debatidos nos autos, sob pena de se
caracterizar nova via recursal. Em ações revisionais, é exigível que a Defesa se desincumba
do ônus de provar aquilo que alega. Agravo desprovido. Decisão unânime." (STM - Agravo
Regimental na Revisão Criminal nº 252-54.2016.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUZA. Julgado em 21/3/2017. Publicado em 3/4/2017). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, as Decisões: Revisão Criminal nº 87-12.2013.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq
ALVARO LUIZ PINTO (julgada em 20/8/2013); Revisão Criminal nº 65-85.2012.7.00.0000, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 15/5/2013); Revisão Criminal nº 137-
72.2012.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS (julgada em 26/3/2013);
Revisão Criminal nº 75-03.2010.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(julgada em 21/2/2013); Revisão Criminal nº 42-76.2011.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA (julgada em 4/10/2012).
Nesse diapasão, a Revisão Criminal não se presta a revolver, apenas com meras alegações, questões já
acobertadas pela coisa julgada, que nada inovam no contexto probatório, já tendo sido debatidas durante o
processo criminal, sujeitas aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Diante disso, há de ser registrado que as alegações da Defesa quanto a ser o crime impossível e quanto à
fração de redução da pena são desacompanhadas de fundamentos capazes de atrair a incidência da Ação
Revisional, limitando-se a insistir em matéria que já foi exaustivamente apreciada.
Ressalte-se que o argumento defensivo de que o Réu não possui maus antecedentes, apesar de novo, mostra-
se completamente descabido e inócuo nos presentes autos. De fato, diferentemente do que afirmou a Defesa,
a Sentença condenatória não considerou a existência de maus antecedentes. Tanto é assim que a pena-base
foi fixada no patamar mínimo previsto no art. 251 do CPM - qual seja: 2 (dois) anos de reclusão -, em razão da
ausência de qualquer circunstância judicial negativa (evento 1 do processo relacionado - 3-VOLUME, fls.
218/232).
Ademais, apesar de a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - Relatora do Apelo nº 18-
11.2007.7.09.0009 - ter afirmado a presença de maus antecedentes, não fez repercutir esse entendimento na
pena aplicada ao Requerente. Afinal, manteve, em sua integralidade, a condenação firmada em Primeira
Instância, inclusive no que toca à fixação da pena-base no mínimo legal (evento 1 do processo relacionado - 3-
VOLUME, fls. 346/348).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:51:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d714cb70
Portanto, a alegação de que a consideração dos maus antecedentes implicou menor fração de redução da pena
pela tentativa é completamente apartada dos autos, além de fazer supor uma absurda e irreal falta de técnica
quanto às fases da dosimetria da pena.
No que toca à alegação defensiva de que a condenação foi decorrente unicamente dos depoimentos da
Ofendida REBECA NUNES CORRÊA RODRIGUES e de que eles foram contraditórios, trata-se de argumento que,
da mesma forma, não encontra guarida em qualquer das alíneas do art. 551 do CPPM.
Na verdade, o que se observa é que, ao fazer essa afirmação, a Defesa - talvez por equívoco, ou talvez em
uma tentativa de confundir esta Corte - partiu da análise da prova testemunhal produzida no curso da Ação
Penal Militar nº 10-34.2007.7.09.0009 (na qual o Requerente respondeu por fato semelhante ao que se discute
no presente feito), bem como da análise do depoimento prestado pela Ofendida no curso do Conselho de
Disciplina instaurado contra o ora Requerente.
É isso o que se observa dos argumentos da Defesa, bem como dos documentos que ela juntou aos autos por
ocasião do ajuizamento da presente Ação Revisional (evento 1 - 13-DEPOIM_TESTEMUNHA a 18-
DEPOIM_TESTEMUNHA e 21-DEPOIM_TESTEMUNHA).
Diante da ausência, quanto a essa matéria, de qualquer referência relevante à Ação Penal Militar nº 18-
11.2007.7.09.0009 - em cujo curso se deu a condenação que ora se pretende rescindir -, tem-se que a Defesa
sequer tentou demonstrar a evidência dos autos, o que, por óbvio, impede qualquer afirmação de que a
Sentença condenatória teria sido contrária a essa evidência.
Ademais, não houve nenhuma prova nova, tampouco comprovação posterior de que o depoimento da
referida Ofendida era falso. Na verdade, o que há é a mera tentativa de demonstrar uma suposta falsidade, o
que não é suficiente para autorizar o manejo da Revisão Criminal.
Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que se pudesse ultrapassar os limites do conhecimento da Ação
Revisional, a análise dos autos da Ação Penal Militar nº 18-11.2007.7.09.0009 nos permite claramente observar
que o depoimento de REBECA NUNES CORRÊA RODRIGUES não foi a única prova a sustentar a condenação do
Requerente, nem mesmo está em dissonância com os demais elementos dos autos.
De fato, o depoimento de REBECA (evento 1 do processo relacionado -3-VOLUME, fls. 83/86) é corroborado pela
oitiva das testemunhas MARIALVA NUNES CORRÊA e Capitão WILSON JOSÉ DE ARRUDA RODRIGUES (evento 1
do processo relacionado - 3-VOLUME, fls. 87/94). Além disso, é imperioso destacar que as outras duas
testemunhas ouvidas em Juízo - Capitão OSMAR FERREIRA DA COSTA e Sargento Reformado LUIZ GIMENEZ -
apenas se limitaram a tecer elogios à conduta funcional do Requerente, em nada acrescentando à elucidação
dos fatos, uma vez que não os presenciaram ou deles tiveram notícia (evento 1 do processo relacionado - 3-
VOLUME, fls. 129/132).
Portanto, os questionamentos da Defesa quanto ao acervo probatório utilizado para a condenação do
Requerente apenas demonstram o descontentamento com o resultado do processo e a infundada e, nesse
momento, descabida tentativa de desqualificar a referida condenação.
Por fim, quanto ao pleito subsidiário de que seja alterada a classificação do crime de estelionato (art. 251 do
CPM) para o crime de excesso de exação (art. 306 do CPM), melhor sorte não assiste à Defesa.
Não se ignora que, nos termos do art. 558 do CPPM, um dos efeitos de se julgar procedente a Revisão Criminal
pode consistir na alteração da classificação do crime. No entanto, mesmo nesse caso, imperioso se faz que o
pleito revisional se adeque a alguma das hipóteses de admissão previstas no art. 551 do CPPM. Tal não é o que
ocorre no presente caso.
Com efeito, a Defesa se limitou a requerer a alteração de capitulação, sequer se dando ao trabalho de afirmar
em qual das alíneas do art. 551 do CPPM esse pleito se encaixaria. Não explicou por que a classificação delitiva
constante da Sentença teria sido contrária à evidência dos autos, nem citou qualquer fato descoberto
posteriormente que poderia pôr em dúvida essa classificação.
E, mesmo que ultrapassados os limites de admissão da Revisão Criminal, há de se observar que o caso dos
autos se adequa perfeitamente ao que dispõe o art. 251, caput, do CPM (estelionato). De fato, sendo operador

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:51:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d714cb70
do sistema de pagamento de exercícios anteriores da OM em que servia, o condenado evidentemente tentou
manter a Ofendida em erro mediante meio fraudulento a fim de obter vantagem ilícita para si, ao afirmar-lhe
que ela teria direito a receber, a título de pensões atrasadas, um valor menor ao que era realmente devido e
que o que ingressasse a mais em sua conta seria referente a valores devidos a outra pensionista, que
deveriam ser devolvidos ao ora Requerente.
Tentar enquadrar essa conduta no crime de excesso de exação (art. 306 do CPM) significaria ignorar o
flagrante e reprovável emprego de meio fraudulento no presente caso. Ora, e o que quase fez a Ofendida
transferir valores para o Requerente foi a história inventada por ele; não há como desconsiderar esse modus
operandi.
Ademais, diferentemente do que ocorre no crime de excesso de exação, no presente caso o beneficiário do
delito não seria a Administração Pública. Se houvesse ocorrido a consumação, o beneficiário seria o próprio
Requerente. E isso não encontra qualquer adequação ao que dispõe o art. 306 do CPM.
Na verdade, perfeita é a subsunção dos fatos ao crime de estelionato, pelo que andaram bem a Sentença
condenatória e o Plenário do STM, por meio do Acórdão confirmatório. Constata-se, assim, que o que a Defesa
pretende fazer é apenas tentar "encaixar", a qualquer custo, a conduta do Requerente em algum dispositivo
que permita a aplicação de pena menor, a fim de lograr o reconhecimento de uma prescrição.
Nesse ponto, ressalto, novamente, que a Revisão Criminal não configura instância recursal. Não podem meras
irresignações e indignações ser revistas ou rescindidas por essa via. Isso porque, como visto, o objetivo da
Revisão não é permitir ao Requerente mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada,
mas de assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.
Seguindo essa linha de raciocínio, comungo com o entendimento desta Corte, no sentido de ser inadmissível a
Revisão Criminal quando o Requerente não conseguir preencher os requisitos do art. 551 do CPPM. Nesse
sentido, trago à colação a seguinte Ementa, in verbis:
"REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEI PROCESSUAL MILITAR. NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. 1) Em que pese seu notável e relevantíssimo perfil
constitucional, a Revisão Criminal não é um remédio de emprego irrestrito pelo indivíduo; e
bem não é porque, sem quaisquer limites, constituiria um perigoso instrumento de desenfreado
questionamento das decisões condenatórias em geral e já seladas pelo trânsito em julgado,
com sério comprometimento da segurança da ordem jurídica - pretendida e idealisticamente
justa - a qual, à evidência, ainda que prevalentemente cuide do direito de liberdade do
indivíduo, não se descura da preservação dos interesses coletivos, destacadamente os da
pacificação social e do bem comum. 2) Na órbita da Justiça Militar, e aí respeitados os traços da
sua especialização, a Revisão Criminal dos processos findos será cabível quando houver 'erro
quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento', na exata dicção do artigo 550
do Código de Processo Penal Militar. Ademais, a Revisão Criminal somente será admitida nas
hipóteses definidas em numerus clausus no artigo 551 do mesmo Código. 3) Hipótese em que
não se verifica a acomodação do quanto alegado pelo Requerente a qualquer das premissas de
cabimento da Revisão Criminal preconizadas no artigo 550 do Código de Processo Penal Militar,
conforme precedentemente aludido. Mais do que isso, não se observa o enquadramento desse
mesmo quanto em qualquer das hipóteses de admissibilidade do Pedido Revisional, previstas
no artigo 551 do mesmo Codex. 4) Não conhecimento do Pedido Revisional. Unânime." (STM.
REVISÃO CRIMINAL nº 212-43.2014.7.00.0000/DF; Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Julgado em 4/8/2015. Publicado no DJe de 20/8/2015).
Há precedentes, também, nos seguintes julgados: Revisão Criminal nº 51-33.2014.7.00.0000, de relatoria do
Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO (julgado em 6/11/2014); Revisão Criminal nº 25-40.2011.7.00.0000, de
relatoria do Ministro Dr. OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (julgado em 3/12/2013); Agravo Regimental nº
122-98.2015.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (julgado em 16/2/2016).
Desse modo, entendo que a Revisão Criminal não se presta a revolver questões já acobertadas pela coisa
julgada, com a única finalidade de se conceder uma nova oportunidade ao Apenado.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/08/2020 22:51:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d714cb70
Essa inadequação se torna ainda mais patente no caso ora em análise, em que se observa que a Defesa não
trouxe argumentos capazes de alicerçar sua pretensão absolutória, deixando, inclusive, de preencher os
requisitos de admissibilidade exigidos para a Ação Revisional.
Ressalte-se que o mero fato de, em sede de Agravo, a parte ter ressaltado os dispositivos legais que entende
viabilizar sua pretensão rescisória não é suficiente para efetivamente fazer com que seus argumentos se
enquadrem em qualquer desses dispositivos. Afinal, ainda que mais detalhados, os argumentos apresentados
permaneceram os mesmos.
Conclui-se, assim, que não há o menor respaldo jurídico para o pedido revisional feito pela Defesa do
condenado. Caso contrário, estar-se-ia a autorizar a infinita possibilidade de se rever o mérito de uma
condenação transitada em julgado, em clara e perigosa afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e não acolhimento do Agravo Interno interposto pela Defesa do ex-
1º Sargento do Exército AMÂNCIO GOMES para manter inalterada a Decisão que não conheceu da Revisão
Criminal nº 7001405-95.2019.7.00.0000, por ser incabível, e que lhe negou seguimento, com fulcro no então
art. 12, inciso V, do Regimento Interno do STM (atual art. 13, inciso V, do RISTM).